Tribunal: TJDFT
Processo: 0736034-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736034-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CREMILDA MONTEIRO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID 178831900 integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 205539879, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n. 0003099-64.2014.8.07.0018, requerida pelo agravante em desfavor de CREMILDA MONTEIRO DE SOUZA. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de citação por edital, e determinou a manifestação do ente Distrital acerca da prescrição intercorrente nos seguintes termos: Trata-se de pedido de citação por edital da parte executada, formulado do exequente no ID.156604416. É o breve relatório. DECIDO. Nada a prover acerca do requerimento aviado pelo ente público, tendo em vista que já consta dos autos, decisão indeferindo pedido semelhante, conforme ID.74909375. Preclusa esta decisão, intime-se novamente o Distrito Federal para que se manifeste acerca da ocorrência de eventual prescrição intercorrente, tendo em vista que foi dada ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens em 17/07/2014, e até o presente momento, não foi possível a constrição de bens do executado de maneira a satisfazer o crédito fazendário. Intime-se.( ID de origem 178831900) Da decisão já citada alhures, o exequente opôs embargos de declaração (ID 182168758), pleiteando que o termo inicial da suspensão do processo, que impacta a prescrição intercorrente, seja fixado apenas a partir da constatação do insucesso do INFOJUD. Sobreveio a decisão do recurso, na qual o juízo a quo conheceu do recurso e o rejeitou, nos seguintes termos: É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, consigno que deixei de determinar a intimação do Executado/embargado para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração, tendo em vista que o seu efeito infringente não prejudica a parte adversa, limitando-se tão somente a esclarecer sobre a data referente ao marco inicial da prescrição intercorrente. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. A decisão embargada considerou o início do prazo prescricional intercorrente com base em entendimento repetitivo do STJ que consignou o seguinte: “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) Além disso, o item 2 do acórdão dos embargos de declaração do referido repetitivo esclareceu ainda mais o tema ao registrar que: “De elucidar que a ‘não localização do devedor’ e a ‘não localização dos bens’ poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de ‘não localização’ são constatadas, nem o repetitivo julgado”. Portanto, a ciência da tentativa infrutífera de penhora eletrônica de ativos financeiros via Sisbajud é meio idôneo apto a iniciar o prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se. (ID de origem 205539879) Nas razões recursais, o agravante apresenta um breve resumo dos fatos, informando que, na origem, trata-se de execução fiscal visando à satisfação de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Pontua que, no decorrer da execução, foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis da executada, contudo, sem sucesso. Menciona que (in verbis): [...]A decisão agravada manteve o marco inicial da prescrição intercorrente a partir da ciência do resultado da tentativa infrutífera de penhora eletrônica de ativos financeiros via SISBAJUD, conforme entendimento expresso no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que estabeleceu que o termo inicial do prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional intercorrente ocorre com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Defende que o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado apenas após a constatação de insucesso nas diligências realizadas via sistema INFOJUD, por se tratar de mecanismo mais abrangente na busca de bens penhoráveis, conforme detalhado nos Embargos de Declaração opostos nos autos de origem. Argumenta que, a decisão agravada fundamentou o início do prazo prescricional intercorrente com base na tentativa infrutífera de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. No entanto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) indica que a prescrição intercorrente deve ser contada a partir da constatação da inexistência de bens penhoráveis de forma mais abrangente. Registra, também, que a utilização do sistema INFOJUD, por sua vez, possibilita uma busca mais ampla e detalhada de bens do devedor, incluindo informações fiscais e patrimoniais que não se limitam apenas aos ativos financeiros. Acrescenta o recorrente que, o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado após a ciência do resultado negativo das diligências realizadas via INFOJUD, conforme previsto no art. 40, caput, da Lei de Execuções Fiscais (LEF). Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente a partir da constatação do insucesso nas diligências realizadas via sistema INFOJUD. Preparo dispensado. No despacho de ID 63415954 determinei a intimação do agravante para sanar os vícios de instrução do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Em acatamento ao pronunciamento judicial, o agravante colacionou aos autos os dados requisitados ID 63977559. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Pois bem. Não obstante, quanto ao pedido para alteração do marco inicial do prazo prescricional, não há o que se alterar no decisum de origem. Acerca desse assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, firmou os seguintes entendimentos, por meio dos Temas 566 e 567, respectivamente: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.” Portanto, a suspensão do processo ocorre, automaticamente, a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. No caso, não merece ser acolhida a tese do agravante, de que somente poderia começar a contar o prazo de suspensão a partir da intimação quanto à inexistência de bens penhoráveis em nome da parte executada via sistema INFOJUD e não quanto à ausência de dinheiro em contas bancárias no sistema SISBAJUD, pois a quantia eventualmente encontrada na conta do devedor pode ser penhorada para satisfação da dívida. Se assim não fosse, não haveria razão para consulta no sistema SISBAJUD, que é Sistema de Busca de Ativos, em busca de bens do devedor. Na hipótese, ao compulsar os autos, verifica-se que não foram encontrados bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, sendo certo que o agravante teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens em 17/07/2014. Ou seja, decorridos mais de 10 anos, não foram encontrados bens aptos a satisfazer o credor. Nesse sentido, convém registrar alguns julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTADA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ajuizada a ação de execução fiscal, não localizado o devedor ou não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, período no qual não correrá a prescrição, nos termos do art. 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). Se, após a decisão de arquivamento, decorrer o prazo prescricional, poderá ser reconhecida a prescrição intercorrente, inclusive de ofício (§ 4o). 2. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 566), fixou a seguinte tese: O prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 3. Assim, a suspensão ocorre a partir da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. 4. Na hipótese, o Distrito Federal teve ciência da inexistência de bens penhoráveis pela primeira vez em 14/03/2016, data da intimação do resultado infrutífero de tentativa de bloqueio por meio do BACENJUD[...](Acórdão 1914246, 07249364220248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no PJe: 11/09/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA N. 106 DO STJ. 1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece prescrição quinquenal para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário, prazo esse contado da data da constituição definitiva do crédito e podendo ser interrompido nas hipóteses legalmente previstas. 2. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição, em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora 3. Sobre a aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), especialmente no que tange à contagem da prescrição intercorrente prevista nesses dispositivos legais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS), fixou as seguintes teses: 1) "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução"; 2) "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato"; 3) "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo". 4. Na hipótese, ao compulsar os autos, verifica-se que não foram encontrados bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, sendo certo que a apelante teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens 03/05/2013 (ID 48074628 - pág. 38). Ou seja, decorridos mais de 10 anos, não foram encontrados bens aptos a satisfazer o credor. 5. O apelante/exequente se restringe a alegação de que não agiu com desídia processual, atribuindo ao Poder Judiciário Distrital a demora que ocasionou a prescrição intercorrente, sem apresentar de forma precisa, causas legais suspensivas ou interruptivas que pudessem afastar a consumação da perda da pretensão executiva. 6. O fato do exequente ter apresentado pedido de renovação de penhora BACENJUD não é capaz, por si só, de interromper a prescrição retroativamente. Não houve a efetiva constrição patrimonial, ressalvado eventual peticionamento que não é o bastante para a interrupção do prazo prescricional. 7. Neste sentido, acertou o juiz sentenciante ao mencionar que se o Distrito Federal "deixou de peticionar, ou cobrar o Juízo quanto a movimentação do feito, visando obter medida efetiva e apta a saldar seu crédito, não pode posteriormente se valer de tal comportamento/inação a fim de afastar eventual decisão em seu desfavor". 8. Como se sabe, o processo funciona mediante a cooperação de todos os envolvidos, de tal sorte que eventual falha de um deles não exime o outro de suas diligências, notadamente quando se está em jogo um crédito objeto de execução, sob pena de violação a um dos princípios da boa-fé objetiva, qual seja o venire contra factum proprium. Ressalte-se que o referido princípio é perfeitamente aplicável no âmbito das relações administrativas, tendo o c. STJ se referido expressamente a respeito. 9. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1790914, 00170356220048070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 - RS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80). 2. Aplicando-se a tese 4.1.1 firmada no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, na hipótese, em que o despacho ordenador da citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização dos devedores, o que ocorreu em 28/8/1997. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência (em 28/8/1998), iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente. 3. A Fazenda Pública requereu nova pesquisa por ativos financeiros por meio do Bacenjud apenas em 17/3/2011, que não foi exitosa (ID 51246641, p. 83). Outrossim, solicitou a citação por edital da pessoa jurídica executada somente em agosto de 2012 (ID 51246641, p. 89). 4. Portanto, verifica-se que no período compreendido entre 28/8/1998 e agosto de 2012, transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que o exequente tenha adotado postura ativa para a localização das executadas. Consequentemente, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Todos os endereços informados pelo exequente foram diligenciados, sem sucesso. Assim, inaplicável o enunciado da Súmula n. 106 do c. STJ.Acrescenta-se que o processo tramita há mais de 32 (trinta e dois) anos, sem localização de qualquer bem para a satisfação do crédito, conjuntura que não se compactua com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (arts. 4o e 6o do CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1777494, 00040857519918070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO.O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes. Em conformidade com o entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, a circunstância objetiva, consubstanciada na plena ciência, pelo exequente, da não localização de bens passíveis de constrição judicial do devedor, após a primeira tentativa frustrada, tem o condão de deflagrar, automaticamente, o prazo suspensivo de 01 (um) ano previsto no artigo 40, caput e §1o, da Lei no 6.830/80, pois prescindível, para o início de decurso do lapso em questão, a existência de declaração judicial expressa acerca do sobrestamento ou mesmo de intimação específica da Fazenda Pública Distrital sobre o fato.” (Acórdão 1185474, 07087935120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se.) Em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS), a circunstância de o exequente ter plena ciência da impossibilidade de encontrar bens do devedor para penhora, após a primeira tentativa infrutífera, é suficiente para dar início, de forma automática, ao prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF. Essa interpretação dispensa a necessidade de uma decisão judicial formalizando o sobrestamento do processo ou de uma intimação específica da Fazenda Pública sobre o fato. Assim, no caso em análise, o agravante teve ciência da inexistência de bens penhoráreis pela primeira vez em 17/07/2014. E como bem consignado, pelo juízo a quo, a ciência da tentativa infrutífera de penhora eletrônica de ativos financeiros via Sisbajud é meio idôneo apto. Desse modo, em cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator